Tribunal: TJDFT
Processo: 0755011-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COM VIOLÊNCIA. DANO QUALIFICADO. SUBMISSÃO DE CRIANÇA A VEXAME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SEGUNDA IMPETRAÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE APRECIADA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO IMPRÓPRIO. DESCUMPRIMENTO QUE NÃO GERA ILEGALIDADE AUTOMÁTICA. REVISÃO EFETUADA POSTERIORMENTE PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de segundo habeas corpus impetrado em favor de paciente incursa, em tese, nos crimes de lesão corporal contra ex-companheiro (artigo 129, § 9o, do Código Penal), violação de domicílio com emprego de violência (artigo 150, § 1o, do Código Penal), dano qualificado com emprego de violência à pessoa (artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal) e submissão de criança a vexame ou constrangimento (artigo 232 da Lei n. 8.069/1990).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. Os requisitos da prisão preventiva foram devidamente analisados pelo Colegiado deste Tribunal quando da primeira impetração (HC n. 0743673-59.2025.8.07.0000), ocasião em que se examinou a legalidade da custódia cautelar. Não cabe ao próprio Tribunal rever suas decisões, de modo que se admite a presente impetração apenas em relação ao pleito específico de ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva.
4. A revisão nonagesimal é dever judicial de verificação da permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Não se trata de direito subjetivo à revogação automática da custódia, mas sim de garantia de controle da proporcionalidade e necessidade da medida cautelar ao longo do tempo.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o mero descumprimento do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não torna a prisão preventiva automaticamente ilegal. Trata-se de prazo impróprio, cuja inobservância não acarreta nulidade processual, mas enseja a interpelação da autoridade judiciária para reavaliar a necessidade e adequação da medida cautelar.
6. No caso concreto, conquanto o prazo do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não tenha sido rigorosamente observado, a autoridade judiciária procedeu à revisão da prisão preventiva em 24-dezembro-2025, pouco tempo após a impetração do presente writ. Desse modo, não há falar em ilegalidade na manutenção da segregação cautelar, porquanto foi cumprido o dever de reavaliação da necessidade da medida.
IV. Dispositivo:
7. Habeas corpus parcialmente admitido e, na extensão, ordem denegada.